Tribunal: TJMT
Processo: 0001763-33.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001763-33.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UANAIR DE OLIVEIRA - CNPJ: 11.216.945/0001-61 (APELADO), UANAIR DE OLIVEIRA - CPF: 869.595.571-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - CDA QUE TRATA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DIVERSOS - SENTENÇA QUE ABORDA APENAS A TACIN - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DESCONSTITUÍDO NA SENTENÇA - CONTINUIDADE DO EXECUTIVO FISCAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.

1. Quando não examinados pelo juízo de origem todos os pedidos da inicial, mostra-se indevida a extinção do feito executivo, tendo em vista que os demais créditos tributários que compõem a CDA não foram alcançados pela sentença, devendo o feito prosseguir em relação ao saldo credor remanescente.

2. Recurso de Apelação provido. Sentença parcialmente desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença lançada no id. 164792748 e proferida pela Dra. Laura Dorilêo Cândido, MMa. Juíza de Direito da 1a Vara de Jaciara, nos autos da Execução Fiscal, pela qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN, determinando-se o cancelamento da CDA que instrui o Executivo Fiscal e extinto o feito, sem julgamento do mérito.

Em suas razões recursais (id. 164792749), o Apelante aduz, em síntese:

- equívoco na sentença, ao considerar que todos os débitos descritos na Certidão da Dívida Ativa que instrui a Execução são referentes à Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN;

- a CDA exequenda (n.o 22017524) se refere a quatro fatos geradores distintos, quais sejam: i) Falta de Recolhimento da TACIN; ii) Descumprimento de Obrigação Tributária Acessória Registrado no CCF; iii) Falta de Recolhimento de Tributos na RFB; e, por fim, iv) Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada;

- em relação à TACIN e o ICMS Estimativa Simplificada, já houve o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, tendo sido tomadas as providências administrativas para a alteração da CDA exequenda;

- a sentença apelada trata somente dos fundamentos relacionados à TACIN, deixando de se manifestar quanto aos demais créditos dispostos na CDA, cuja nulidade não deve ser declarada, pois espelha ainda créditos passíveis de execução
.

Com esses fundamentos, postula a reforma da sentença, determinando-se o regular prosseguimento do processo executivo até o adimplemento do numerário inscrito na Certidão de Dívida Ativa de n.o 2017524.

A Apelada foi regularmente citada (id. 164792742 - p. 36) mas não constituiu advogado, o que caracteriza a sua revelia, pelo que correm os prazos contra a sua pessoa, a partir da data de publicação do ato no Órgão oficial, quando poderá intervir no processo, recebendo-o no estado em que se encontre, segundo a exegese do art. 346 do CPC.

O recurso é tempestivo (id. 164792750) e dispensado do preparo (id. 165325173).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

nos autos da Execução Fiscal em que foi proferida sentença julgando extinto o Executivo Fiscal, sob o fundamento da inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN.

Das razões recursais se extrai que a irresignação do Apelante não está dirigida em relação à conclusão, contida na sentença, no sentido de que a TACIN é inconstitucional, mas sim, quanto aos demais créditos tributários que constam na CDA que instrui a inicial e sobre os quais não houve manifestação por parte do magistrado prolator da sentença.

A CDA n.o 2017524 se refere à cobrança de créditos tributários relacionados à falta de recolhimento da TACIN, falta de recolhimento do ICMS estimativa simplificada, falta de recolhimento de tributos na RFB e descumprimento de obrigação acessória - registrado no CCF, totalizando a cobrança de R$ 135.027,32 (cento e trinta e cinco mil e vinte e sete reais e tinta e dois centavos (id. 164792742).

Ao decretar a extinção do feito, o Juízo singular teceu considerações apenas no tocante à constitucionalidade da TACIN, silenciando-se, contudo, quanto aos demais créditos tributários cobrados pela Fazenda Estadual.

Assim, a eventual manutenção da decisão. como proferida, violaria o inciso IV, do §1o, do art. 498 do CPC,
verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (...)”
(
g.n.)

Em vista disso, a sentença deve ser desconstituída em parte,
tão somente em relação à extinção do feito em relação aos demais créditos tributários que constam da CDA, como o ICMS Estimativa Simplificada, falta de recolhimento de tributos na RFB e descumprimento de obrigação acessória - registrado no CCF
e, sob pena de supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, os autos devem retornar à origem para análise das aludidas questões.

No que tange à TACIN, a sentença está devidamente fundamentada e não há irresignação do Apelante, nas razões recursais, em relação à sua exclusão do título executivo extrajudicial, razão pela qual deve ser mantida, nesse ponto.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para desconstituir a se
ntença em parte, devendo o feito retornar à origem tão somente para processamento e análise em relação aos demais créditos tributários que compõem a Certidão da Dívida Ativa: ICMS Estimativa Simplificada, falta de recolhimento de tributos na RFB e descumprimento de obrigação acessória - registrado no CCF, eis que mantida a inconstitucionalidade da TACIN e sua exclusão da aludida CDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023